Tribunal: TJDFT
Processo: 0719873-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719873-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI DE FREITAS MAIA LIMA AGRAVADO: ELISANGELA DOS SANTOS LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46964990), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por SUELI DE FREITAS MAIA LIMA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do inventário dos bens deixados por SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA LIMA, acolheu, em parte, impugnação ao esboço de partilha apresentado pela inventariante. Eis o teor do r. decisório combatido, na parte que importa: “Inicialmente, verifico a intempestividade da impugnação da viúva, contudo, a fim de dirimir as questões levantadas, passo por analisar ponto a ponto. Quanto à data do falecimento, a inventariante já reconheceu o erro material, o qual deve ser corrigido em novo esboço de partilha a ser apresentado. Quanto às despesas com cartão de crédito, verifico que os documentos de ID 62819638; 62819644 e 18969894, não vieram acompanhados de comprovante de pagamento ou de débito em conta. Além disso, não foi excluída a meação da viúva nas obrigações referidas, já que esta se aplica tanto aos bens quanto às dívidas. Portanto, indefiro o pedido. Quanto à pensão alimentícia paga para a genitora dos herdeiros, verifico que os comprovantes juntados (ID 18969866 e 18969882) estão absolutamente ilegíveis e não servem para provar quitação, nem para demonstrar que se tratava de obrigação do falecido. Portanto, indefiro o pedido. Quanto ao valor do veículo que deveria considerar que o falecido pagou apenas R$ 1.000,00, mais 14 parcelas de R$ 689,58, sendo que as demais 44 parcelas teriam sido pagas pela viúva, razão não lhe assiste, já que não comprovou a alegação, nem se desincumbiu deste ônus. Portanto, indefiro o pedido. Quanto ao depósito judicial de R$ 5.676,67 realizado em 02/04/2018, ID 18969836, deve a inventariante incluir no esboço de partilha. Contudo, não localizei o valor indicado, mas apenas R$ 333,93 e R$ 3,45. À secretaria para verificar o destino do valor indicado no ID 18969836, certificando nos autos. Quanto ao direito real de habitação da viúva, razão lhe assiste. Com efeito, ao cônjuge sobrevivente (e companheiro, conforme art. 1.725 do CC), qualquer que seja o regime de bens, é assegurado “o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”, conforme art. 1.831 do Código Civil. No caso, o falecido deixou apenas um imóvel residencial localizado na QNL 19, Bloco I, Lote 16, Taguatinga/DF, matrícula 4.767, local onde residia a família e ainda reside a viúva. Portanto, defiro o pedido para reconhecer o direito real de habitação da viúva em relação ao único imóvel deixado pelo falecido. Ante o exposto, defiro em parte a impugnação para determinar a inclusão do saldo do depósito judicial de ID 18969836 e para reconhecer o direito real de habitação da viúva sobre o único imóvel do inventário. Intime-se a inventariante para apresentar esboço de partilha atualizado, considerando o que restou decidido nesta decisão, bem como para atender a totalidade do determinado no ID 151329447, devendo diligenciar para conseguir as certidões pendentes, sem o que o processo não tem como ter continuidade. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção do encargo da inventariança.” (ID 156233775 do processo de origem) A recorrente defende, em apertada síntese, a comprovação de que as despesas excluídas do esboço de partilha apresentado foram suficientemente comprovadas, para o fim de serem decotadas dos valores a serem partilhados entre os herdeiros, porquanto eram anteriores ao falecimento do inventariado. Roga pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, acrescida da premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Demonstrativo de preparo no ID 46964992. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. No caso em tela, a questão enfrentada constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão proferida em processo de inventário (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Dito isso, passamos às minudências do caso posto, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e SS. do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante busca a reforma da decisão que acolheu parcialmente impugnação ao esboço de partilha apresentado nos autos do inventário do senhor SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA LIMA. Sustenta a comprovação de que as despesas excluídas do esboço de partilha foram efetivamente pagas e que os comprovantes estão no processo. Quanto aos gastos de cartão de crédito, alega que as importâncias foram pagas e, em razão disso, não há, inclusive, cobrança contra o espólio. No que toca aos valores relativos à pensão alimentícia pagos para a genitora dos herdeiros, aduz que efetuou os pagamentos quando o inventariado ainda estava vivo e que, portanto, deveriam essas quantias figurar no inventário. Também entende que esse fato não foi impugnado por nenhum dos herdeiros. Em relação a um veículo de propriedade do falecido, afirma que ficou demonstrado nos autos que até o falecimento do inventariado só haviam sido pagas as parcelas referentes à entrada e mais quatorze. Em outras palavras, teria pago as demais parcelas, até a conclusão do financiamento, que eram quarenta e quatro. Após, a exclusão do valor referente ao saldo de conta bancária judicial se deu em virtude de os importes terem sido utilizados para fazer frente ao pagamento do ITCMD do imóvel, conforme prova nos autos. Dessa forma, entende que o montante deve constar no questionado esboço de partilha. Muito bem. Em análise perfunctória, típica dessa fase da análise recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registra-se que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, o requisito não se encontra manifestamente atendido, porquanto a questão em debate comporta debate jurídico, não se calcando em conclusão unívoca, é dizer, com apenas uma interpretação, ou, ainda, com elevada probabilidade de ser acolhida de plano. Com efeito, os argumentos lançados no recurso não têm o condão de gerar no julgador a certeza inequívoca de que o direito pende apenas para os interesses da recorrente, não, ao menos, nessa análise inicial. Isso importa na conclusão de que a plausibilidade do direito não é tão evidente quanto afirmado na peça recursal. É possível que após o aprofundamento da questão a conclusão seja completamente oposta. Lado outro, além do requisito anterior, como dito, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. A agravante não demonstrou concretamente em que consistiria o alegado perigo da demora, nem comprovou objetivamente o suposto risco ao resultado do processo, apto a receber provimento de urgência suspensivo. Ou seja: o invocado risco de perecimento de direito inexiste, nesse caso específico, antes da conclusão de eventual debate (que será feito quando da apreciação do mérito) sobre a conclusão tomada na decisão recorrida. Em outras palavras, não há prova da evocada urgência. Ressalto que aqui se verificou apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e SS. do CPC, a medida postulada com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal). Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador